Tribunal: TJMT
Processo: 1003757-61.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003757-61.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 024.818.031-24 (EMBARGANTE), ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 024.818.031-24 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (EMBARGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no
1003757-61.2021.8.11.0003
interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração

– Rondonópolis

Embargante:
Aline Brilhante Braga de Oliveira

Embargada:
Telefônica Brasil S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ERRO MATERIAL –

VÍCIO SANADO –
RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo erro material no voto, este deve ser sanado, de forma a não causar mácula na decisão. Inteligência do art. 1.022, inc. III, do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Aline Brilhante Braga de Oliveira. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante aponta a ocorrência de erro material, pois, apesar de constar na fundamentação do voto a minoração do quantum indenizatório para a quantia de R$8.0000,00 (oito mil reais), constou no dispositivo R$3.000,00 (três mil reais)

A embargada apresentou as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos (id. 150729660).

É o relatório.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no
1003757-61.2021.8.11.0003
interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração

– Rondonópolis

Embargante:
Aline Brilhante Braga de Oliveira

Embargada:
Telefônica Brasil S.A.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante aponta a ocorrência de erro material no acórdão no tocante ao valor do quantum indenizatório.

Com razão.

Dessa forma, deve ocorrer a sua retificação, para constar na parte dispositiva do acórdão:

“
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, merece parcial reforma a sentença objurgada devendo o dano moral ser reduzido para R$8.000,00 (oito mil reais), incidindo os juros moratórios a partir da citação
”.

Posto isso, conheço do recurso e o
ACOLHO
, para sanar os vícios destacado.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022